Tribunal: TJDFT
Processo: 0710791-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710791-36.2024.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DROGARIA SHOPPING LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a sentença de ID 77670696. Na origem (ID 77670660), DROGARIA SHOPPING LTDA ajuizou ação de reparação de danos morais em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Alegou haver relação de consumo com a requerida no tocante ao serviço de fornecimento de energia elétrica. Afirmou que foi surpreendida, em 21/10/2024, com a interrupção do aludido serviço, embora estivesse em mora há apenas 7 (sete) dias no pagamento da fatura de setembro, vencida em 13/10/2024, não existissem débitos anteriores e não houvesse notificação prévia, como exigido pelo artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 e os artigos 173, inciso I, alínea “a” e 174, da Resolução ANEEL no 414/2010. Disse que a conduta abusiva da requerida acarretou a paralisação de suas atividades e constrangimento perante funcionários e clientes, que estavam no recinto, quando os agentes da ré realizaram a interrupção. Asseverou que renegociou aquele débito com a ré para o imediato restabelecimento do serviço. Argumentou que o comportamento da ré foi ilícito e que suportou dano moral in re ipsa. Pleiteou a condenação da requerida à reparação do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Apresentadas contestação (ID 77670676) e réplica (ID 77670690), foi proferida sentença (ID 77670696), que julgou antecipadamente a lide e resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar o pedido procedente, para condenar a ré à reparar à autora o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e, a partir de 30/08/2024, os juros de mora serão calculados pela SELIC menos o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024. O juiz reconheceu que a única fatura em aberto foi a de setembro de 2024, a qual foi objeto da renegociação entre a autora e a ré para pagamento parcelado. Constatou que os boletos referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2024 estavam pagos. Considerou que a suspensão do fornecimento de energia elétrica, por se tratar de serviço essencial, pressupõe prévia notificação com antecedência mínima de quinze dias, consoante o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 e os artigos 173, inciso I, alínea “a” e 174 da Resolução ANEEL no 414/2010 e o artigo 356 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Entendeu que a notificação prévia não foi comprovada, tampouco foi observado o prazo para a realização do corte, uma vez que o vencimento ocorreu em 13/10/2024 e a suspensão em 21/10/2024. Compreendeu que a ré não atuou no exercício regular de direito e que ela cometeu ato ilícito. Constatou a ocorrência do dano moral in re ipsa na interrupção abrupta do serviço de energia elétrica à autora, que é uma drogaria e que necessita de refrigeração para certos medicamentos. Depreendeu que a publicidade do ato de corte e a paralisação das atividades comerciais comprovam a ofensa à honra objetiva, à reputação e à imagem da autora perante clientes, empregados e parceiros comerciais e que o dano moral está demonstrado, estipulando que a reparação deve ser feita no valor considerado razoável e suficiente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a ré interpôs apelação. Em razões recursais (ID 77670699), sustenta que a suspensão, em 02/10/2024, do fornecimento de energia elétrica, por inadimplência da autora nas faturas vencidas em julho, agosto e setembro de 2024, observou o artigo 6o, § 3o, inciso II, da Lei no 8.987/1995 e o artigo 356, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Alega que apenas depois da suspensão do fornecimento de energia elétrica a autora efetuou os pagamentos das faturas. Diz que a requerente não solicitou a religação após o corte, o que motivou a fiscalização, quando foi constatado que a autora providenciou, por meios próprios, a religação da energia elétrica, gerando nova suspensão, nos termos do artigo 356, inciso I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. Sustenta que a requerente é devedora contumaz pelo não adimplemento de seus débitos e que esse comportamento resulta em risco iminente de suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade. Afirma que houve o devido reaviso/notificação do débito, o que inviabiliza a alegação de desconhecimento do estado de inadimplência pela autora. Assevera que não há ilicitude em sua conduta, senão exercício regular de direito e que a culpa pela suspensão do fornecimento de energia elétrica é exclusiva da autora, o que obsta o reconhecimento de falha na prestação do serviço. Argumenta que a requerente não comprovou a ofensa à sua honra objetiva ou outro atributo da personalidade da pessoa jurídica, que evidencie que o nome, a marca ou a boa reputação no mercado foram lesionados por conduta que tenha cometido, para a caracterização do dano moral. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido autoral seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da reparação do dano moral. O preparo foi recolhido (IDs 77670698 e 77670700). Em contrarrazões (ID 77670706), a autora pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. I. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO Na sentença, o magistrado de primeiro grau verificou que a autora demonstrou que as faturas dos meses de junho, julho e agosto de 2024 estavam pagas e que apenas a referente ao mês de setembro, que venceu em 13/10/2024, estava em aberto, quando ocorreu a suspensão do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento empresarial da requerente em 21/10/2024. O juiz constatou que a requerida não comprovou a notificação prévia do corte com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, como determinado pela legislação, e concluiu pela falha na prestação do serviço e ocorrência de ato ilícito. Entendeu que a suspensão abrupta do fornecimento de energia elétrica para a autora em razão do atraso de sete dias no pagamento da fatura consiste em dano moral em in re ipsa e que o fato prejudicou a reputação e a imagem da autora perante empregados e clientes e parceiros comerciais afetando sua credibilidade no mercado. A ré (apelante) não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial. Ela se limitou a reproduzir as alegações anteriormente deduzidas em contestação, insuficiente para rechaçar os motivos considerados pelo magistrado de primeiro grau para reconhecer a falha na prestação do serviço na suspensão do fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio com antecedência mínima de quinze dias, a ocorrência de ato ilícito e dano moral. A requerida não fez o indispensável confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença, para que a apelação seja conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com o ato judicial atacado e confronte especificamente seus fundamentos. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que, na apelação, a recorrente deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos fático-jurídicos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar o julgamento de procedência do pedido de reparação do dano moral. Segundo a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, não tendo a parte apelante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confiram-se: Acórdão 1668806, 01099287220048070001, relator Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgamento ocorrido em 23/2/2023, publicação realizada no DJE de 20/3/2023 e Acórdão 1673574, 07051290520218070012, relator Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento ocorrido em 7/3/2023, publicação realizada no DJE de 17/3/2023. Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado no julgamento do RMS n. 30842 AgR/DF. Sem que a apelante tenha confrontado os motivos suficientes da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente cada um de seus fundamentos, o recurso não atende aos requisitos da regularidade formal para que seja conhecido. II. DA INÉPCIA DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO A requerida, apenas no pedido, postula a redução do valor da reparação do dano moral a que foi condenada pagar na sentença. Não expôs, nas razões recursais, a causa de pedir sobre o arbitramento da quantia ser desproporcional e qual o valor seria adequado na redução. Deixou de observar o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. O recurso, nesse sentido, é manifestamente inepto, nos termos do artigo 330, inciso I, § 1o, inciso I, do mesmo Código. Por esse motivo, a apelação não será conhecida em relação ao pedido subsidiário. A falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a inépcia do pedido subsidiário da apelação constituem vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência para sanação na forma do artigo 10 e do artigo 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, pois implicaria emenda, que não é admissível devido à preclusão. Portanto, suscito de ofício e acolho essas preliminares, para que a apelação não seja conhecida, uma vez que se mostra manifestamente inadmissível. Pelas razões expostas, com fundamento no inciso III do artigo 932 e no inciso I do artigo 1.011, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO manifestamente inadmissível com fundamento na falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença e na inépcia do pedido subsidiário do recurso. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência recursais para 12% (quinze por cento) do valor da condenação. Advirto a requerida/apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção de multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 18:01:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590.